Tribunal: TJDFT
Processo: 0719015-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719015-10.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO LUCIO DOS SANTOS AGRAVADO: FRANCISCO GILBERTO FERREIRA, FRANCISCA SUELI DA SILVA FERREIRA DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0026240-95.2016.8.07.0001 – id 94260466) que desconstituiu constrição de R$ R$ 39.221,58 no rosto dos autos do precatório 0722415-63.2020.8.07.0001 (3o Juizado da Fazenda Pública), ante a sua impenhorabilidade, pois decorrente de restituição de imposto de renda (isenção), na forma do art. 6o, da Lei 7.713/88. Defende a penhorabilidade do valor, uma vez que já foi expedido precatório/RPV, cujo rol taxativo do CPC 833 não o inclui nas hipóteses de incidência. Requer a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento do AGI. 2. Inicialmente, tendo em vista as informações prestadas pela COGEC (id 27159023), revogo a ordem de recolhimento em dobro do preparo (id 26644498). É permitida, em princípio, a penhora no rosto dos autos de precatório. Atente-se para a jurisprudência da Turma: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PRECATÓRIO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Na sistemática processual vigente impera a regra geral de que o executado responde com todos os seus bens para a satisfação do crédito do exequente, ressalvadas apenas as hipóteses legais de impenhorabilidade, segundo prescrevem os artigos 789, 831 e 832 do Código de Processo Civil. II. As normas que estabelecem casos de impenhorabilidade, exatamente porque contrastam com o primado da responsabilidade patrimonial do executado, são excepcionais e por isso não comportam interpretação extensiva. III. O precatório, ainda que de natureza alimentar, não está compreendido nas hipóteses exaustivas de impenhorabilidade do artigo 833 do Código de Processo Civil. IV. A impenhorabilidade prescrita no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil abrange as verbas remuneratórias em si mesmas consideradas e por isso não alcança crédito resultante de condenação judicial ao pagamento de verba de natureza alimentar. V. Por seu próprio substrato teleológico, a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, contempla apenas a remuneração ou o ganho periódico, isto é, aquele que a lei presume necessário à manutenção do devedor e de sua família durante o mês ao qual se refere. VI. Recurso conhecido e desprovido. (Ac. 1302877, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2020) 3. Defiro a tutela pleiteada, para manter a penhora no rosto dos autos. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 16.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator